Tribunal: CARF
Processo: 19515.000053/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO.
GLOSA DE DESPESAS LANÇADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO PARA FINS DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2003. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS QUE DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE, AFERIDOS NO CONTEXTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos (art. 299 do RIR/99), são dedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas operacionais que preencham os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, desde que, por óbvio, devidamente comprovadas.
As despesas pagas por mera liberalidade – como são as havidas com buffet, decoração e compra de alimentos e bebidas para a inauguração do empreendimento objeto do contrato de empreitada – não são passíveis de dedução na apuração dos referidos tributos.
Comprovado que a aquisição dos controladores de tráfego e dos games ocorreu pela empresa para perfeita execução do objeto contratado (empreitada global), tratando-se de itens expressamente previstos no contrato firmado entre a empresa e a contratante da obra, fato devidamente comprovado nos autos, deve ser reconhecida a dedutibilidade de tais valores para a apuração do lucro líquido, extirpando-se, da autuação, tais glosas.
Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
MULTA DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A REFERIDA MULTA. DESCABIMENTO. TAXA SELIC INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO CRÉDITO LANÇADO, INCLUSIVE SOBRE A MULTA APLICADA. ART. 43, C/C ART. 5o, § 3o, DA LEI N. 9.430/96. SÚMULAS VINCULANTES CARF N. 4 E 108.
Sobre a totalidade do crédito tributário constituído, não pago no respectivo vencimento, incidirá juros de mora calculados à taxa SELIC, na forma do art. 43 da Lei n. 9.430/96, c/c § 3o do art. 5o da mesma Lei.
De acordo com a Súmula Vinculante n. 4 – CARF, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Prevê a Súmula Vinculante n. 108 – CARF que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Recurso desprovido nesta parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000053/2009-03
ACÓRDÃO
1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METHA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO.
GLOSA DE DESPESAS LANÇADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO PARA
FINS DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2003.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS QUE DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE
NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE, AFERIDOS NO CONTEXTO
DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos
fatos (art. 299 do RIR/99), são dedutíveis, para efeito de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas operacionais que preencham os
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, desde que, por
óbvio, devidamente comprovadas.
As despesas pagas por mera liberalidade – como são as havidas com buffet,
decoração e compra de alimentos e bebidas para a inauguração do
empreendimento objeto do contrato de empreitada – não são passíveis de
dedução na apuração dos referidos tributos.
Comprovado que a aquisição dos controladores de tráfego e dos games
ocorreu pela empresa para perfeita execução do objeto contratado
(empreitada global), tratando-se de itens expressamente previstos no
contrato firmado entre a empresa e a contratante da obra, fato
devidamente comprovado nos autos, deve ser reconhecida a
dedutibilidade de tais valores para a apuração do lucro líquido, extirpando-
se, da autuação, tais glosas.
Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e,
consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social,
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
2
como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o
da Lei 8.034, de 1990.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
MULTA DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS
SOBRE A REFERIDA MULTA. DESCABIMENTO. TAXA SELIC INCIDENTE SOBRE
A TOTALIDADE DO CRÉDITO LANÇADO, INCLUSIVE SOBRE A MULTA
APLICADA. ART. 43, C/C ART. 5o, § 3o, DA LEI N. 9.430/96. SÚMULAS
VINCULANTES CARF N. 4 E 108.
Sobre a totalidade do crédito tributário constituído, não pago no
respectivo vencimento, incidirá juros de mora calculados à taxa SELIC, na
forma do art. 43 da Lei n. 9.430/96, c/c § 3o do art. 5o da mesma Lei.
De acordo com a Súmula Vinculante n. 4 – CARF, a partir de 1o de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Prevê a Súmula Vinculante n. 108 – CARF que incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Recurso desprovido nesta parte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a glosa de despesas com a aquisição dos controladores
de tráfego e dos games, totalizantes do valor de R$ 98.804,87.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto
(Presidente), Mauricio Novaes Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 16-67.546,
da 7a Turma de Julgamento da DRJ/SP1, que julgou parcialmente procedente a
Impugnação do contribuinte, em face dos autos de infração lavrados em seu desfavor
em 29/12/2008, relativos Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados no encerramento do ano-
calendário de 2003, que constituiu o crédito tributário total de R$ 297.595,68 (duzentos
e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos),
composto de principal, multa de ofício de 75% e juros de mora vinculados, conforme
quadro abaixo:

TRIBUTO
LANÇAMENTO
NOS AUTOS
VALOR
PRINCIPAL
MULTA DE
OFÍCIO
JUROS DE
MORA
TOTAL
IRPJ
Fls. 157/162
R$ 90.231,49
R$ 67.673,61
R$ 60.915,27
R$ 218.820,37
CSLL
Fls. 163/168
R$ 32.483,33
R$ 24.362,49
R$ 21.929,49
R$ 78.775,31
VALORES TOTAIS
R$ 297.595,68
Nota: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo (fl. 5) e Termo de Constatação Fiscal (fls.
154/156).

A autuação foi resultado de fiscalização instaurada por força do Mandado
de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) no 08.1.90.00-2006-02524-1, em que
foram glosados lançamentos de custos e de despesas considerados não comprovados,
desnecessários e não dedutíveis na determinação do Lucro Real do período-base (ano-
calendário 2003), enquadrando-se a atuação nos arts. 249, inciso I, e 251 e parágrafo
único, 299, 300 e 301, todos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, e legislação tributária reflexa.

Na sua Impugnação, defendeu a ora recorrente que as provas juntadas ao
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
4
processo são bastantes à comprovação da necessidade, da usualidade e da normalidade
das despesas incorridas para a atividade da empresa, cumprindo-se estritamente os
requisitos de dedutibilidade para fins de apuração do imposto de renda na sistemática
do Lucro Real, a par do disposto no art. 299 do RIR/99 e do Parecer Normativo CST no
32, de 17/08/1981.

Afirmou que, na forma do seu contrato social, explora a atividade
econômica de engenharia civil e da indústria de construção civil e pesada, incluindo o
gerenciamento e execução e projetos e obras; importação e exportação em geral;
compra e venda de imóveis sem corretagem; locação de bens móveis; aproveitamento e
exploração de jazidas minerais, serviços de dragagem e transporte, navegação
marítima, fluvial e lacustre; e manutenção industrial, instalações e montagens elétricas,
eletrônicas, eletromecânicas e mecânicas.

Aduziu que, no caso concreto, as despesas glosadas foram empregadas
na realização do seu objeto social; especificamente, no ano de 2003, celebrou Contrato
de Construção pelo Regime de Empreitada Global (doc. 03) para edificar um
hipermercado na Avenida Ricardo Jafet (atual Extra Hipermercado) com a Cia. Brasileira
de Distribuição (CBD) que previa como escopo do trabalho, dentre outras, as seguintes
atividades e obrigações:
(i)
Gerenciamento completo, engenharia e planejamento das obras
(cláusula II – item I);
(ii)
Execução de serviços de construção civil em geral, terraplanagem,
fundações / bases onde necessário, inclusive para o totem,
estrutura de concreto, alvenarias, pisos, acabamentos, pintura,
impermeabilização, serralheria, marcenaria, instalações elétricas
em geral, infraestrutura completa para informática e prevenção de
perdas (exceto passagem de cabos específicos), supervisão predial
completa, instalações hidráulicas e de prevenção e combate a
incêndio, instalação de ar condicionado, exaustão mecânica e
ventilação, serviços de estrutura metálica e de cobertura, forros e
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
5
divisórias, equipamentos operacionais, mobiliário, apoio civil a
todos os envolvidos, inclusive para as empresas contratadas
diretamente pela CBD (cláusula II – Item 2.1.a);
(iii)
Gerenciamento do relacionamento e atendimento à Política de
Boa Vizinhança da CBD pela Construtora, subcontratados e
terceiros relacionados à obra (cláusula IV – Item 2.1.c);
(iv)
Fornecimento de todos os materiais, mão de obra especializada e
serventia, e todos os equipamentos e ferramentas que se fizerem
necessários à conclusão total dos serviços em perfeitas condições
de uso (cláusula XII – Item 1.1);

Certifica que as despesas glosadas pela fiscalização ocorreram, única e
exclusivamente, em função da construção do hipermercado, ou seja, para cumprimento
integral do objeto do Contrato mencionado, e que isso pode ser comprovado pela
análise das notas fiscais anexadas com a defesa, demonstrativa de qeu as despesas se
referem a transações realizadas (i) para a aquisição de materiais de construção ou (ii)
para a aquisição de serviços prestados em decorrência da relação obrigacional inerente
à construção do hipermercado.

Assim, os materiais, equipamentos e serviços adquiridos atendem às
cláusulas contratuais que delimitaram o dever de construir, devendo-se atentar ainda à
existência de indicação, nos documentos fiscais, do local da obra como o de entrega dos
materiais e da prestação de serviços.

O Acórdão de Impugnação deu provimento em parte ao pedido do
contribuinte, ora recorrente, decotando parcela bastante significativa da glosa,
reconhecendo a dedutibilidade da maior parte das despesas indicadas na autuação
fiscal; o resumo dos créditos exigidos na autuação, cancelados e mantidos pela decisão
da DRJ encontra-se no quadro abaixo:

Tributo Período de
Exigido
Cancelado
Mantido
Multa 75%
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
6

O
s
f
u
n
damentos constantes do referido acórdão na parte em que manteve a autuação, são os
que seguem:

DOS DISPÊNDIOS NÃO NECESSÁRIOS, ANORMAIS E
INUSUAIS E DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS
COMO DESPESA. INVALIDADE DAS DEDUÇÕES REGISTRADAS NO
RESULTADO DA ENTIDADE.

Finalmente, compete examinar a pertinência ou não
das glosas promovidas em relação às despesas qualificadas como não
necessárias e dos valores de aquisição computados diretamente no
resultado operacional por ocasião da aquisição de ativos de natureza
permanente em nome da entidade, a saber:

Começando o exame das controvérsias instauradas,
compete antecipar que, particularmente nestes pontos, não merece
razão o impugnante. Conquanto toda a irresiginação do sujeito
passivo, os dispêndios abaixo especificados notadamente não apenas
se consubstanciam totalmente desvinculados da atividade econômica
da entidade, bem assim alheios ao objetivo central do contrato de
construção por empreitada:

Apuração
Exigida
Cancelada
Mantida
IRPJ
31/12/2003
90.231,49
68.889,14
23.342,35
67.673,61
50.166,85
17.506,76
Tributo Período de
Apuração
Exigido
Cancelado
Mantido
Multa 75%
Exigida
Cancelada
Mantida
CSLL
31/12/2003
32.483,34
24.080,08
8.403,26
24.362,50
18.060,05
6.302,44
Total do processo
Exigido
Cancelado
Mantido
Multa 75%
Exigida
Cancelada
Mantida
122.714,82
90.969,22
31.745,61
92.036,11
68.226,90
23.809,20
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
7

De acordo com a legislação de regência tipificada na
autuação, somente as despesas necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da respectiva fonte pagadora, tidas como usuais e
normais nestas perspectivas, são consideradas dedutíveis para efeito
de determinação do imposto de renda.
Nesse sentido, a norma estabelece os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade como as regras elementares
para sua dedutibilidade.
Por seu turno, defeso a inserção de gastos incorridos
que se denotem estranhos à atividade econômica da entidade,
sobretudo nas circunstâncias evidenciadas no caso concreto que
traduzem atos de mera liberalidade.
Noutra
perspectiva,
igualmente
vedada
a
dedutibilidade de gastos computados diretamente no resultado no
exercício da entidade ante a inobservância do regime de
competência, tais como ocorreu nos eventos abaixo, todos eles
associados a escrituração de ativos de natureza permanente
adquiridos no curso da vigência do contrato de construção por
empreitada:

Nestas circunstâncias, de plano, totalmente pertinente
a glosa destes valores.

Sob este aspecto, importa trazer a lume excerto de
lições da Equipe de Professores da FEA/USP em obra sob a
Coordenação do Prof. Dr. Sérgio de Iudícibus:

“Os ativos permanentes, constituindo-se em
inversões permanentes são adquiridos para
servir à empresa em vários períodos de sua
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
8
existência, não sendo objeto normal de
compra e venda (...). Como essas inversões são
permanentes e irão servir à empresa por vários
exercícios, não é correto apropriar como
despesa a totalidade de seu valor no momento
da aquisição. Todo item do ativo fixo possui
um tempo de vida útil limitado e estimável,
que servirá de base para o rateio da despesa
naquele espaço de tempo. A distribuição da
despesa por vários períodos contábeis, do
valor do ativo fixo, é feita pelo procedimento
contábil
denominado
depreciação,
especialmente dos bens do Ativo Imobilizado.”
(Contabilidade
introdutória.
Equipe
de
Professores da Faculdade de Economia,
Administração
e
Contabilidade
da
USP.
Coordenação Sérgio de Iudícibus. 11a edição.
São Paulo, Atlas, 2010, p. 80/81)

Em suma, a inexatidão da aplicação da metodologia de
reconhecimento de despesas na escrituração contábil da entidade
outorga a exclusão da quantia indevidamente computada no resultado
operacional por ocasião da aquisição de ativos de natureza
permanente, transferindo-se ao sujeito passivo readequar a
mensuração de seus efeitos ao longo de exercícios financeiros futuros
e sua influência na apuração da nova base imponível do imposto de
renda dos períodos-base supervenientes.

Não obstante a isto, acrescente-se que descabe
qualquer alusão tendente a vincular tais aquisições ao contrato de
construção por empreitada, mormente em razão dos termos do
parágrafo primeiro da Cláusula I avençado entre as partes
contratantes.

Diante de todo o exposto, compete a manutenção da
eficácia da autuação em relação a tais valores.

A autuada, inconformada com a manutenção de parcela da autuação
fiscal, interpôs o presente recurso voluntário, aduzindo, em síntese, que:
a) os dispêndios havidos para a execução do “Contrato de Construção
pelo Regime de Empreitada Global” firmado entre a recorrente e a
Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ no 47.508.411/0001-56
para execução de obra e serviços de implantação de hipermercado na
Avenida Ricardo Jafet no 1.501, São Paulo, SP (Loja – Extra Ricardo
Jafet), bem como os gastos vinculados à aquisição de bens
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
9
permanentes para o empreendimento construído estão todos
comprovados nos autos e foram necessários à sua atividade:
a.1) quanto aos dispêndios relacionados à decoração de rua
(R$ 15.000,00), à compra de alimentos e bebidas (R$ 2.140,00)
e a serviço de buffet /coquetel para 400 pessoas com
fornecimento de ‘prosseco’ (R$ 17.440,00), no total de R$
35.580,00, havidas por desnecessárias pela fiscalização, foram
todos realizados para a inauguração do empreendimento em
referência, sendo praxe do mercado o seu oferecimento pelo
empreiteiro
contratado,
havendo,
portanto,
que
ser
considerada despesa necessária à atividade, do ponto de vista
gerencial e comercial, e, portanto, dedutível;
a.2) quanto à compra de ativos, os equipamentos eletrônicos
de controle de tráfego de pessoas (R$ 94.404,77) foram
adquiridos pela empresa e aplicados na obra a fim de que
fosse entregue em “perfeitas condições de uso”, por serem,
inclusive, uma exigência da Secretaria Municipal de Transporte
local, como previu expressamente o contrato e na forma do
Ofício endereçado ao referido órgão de administração
municipal; no que se refere à dedutibilidade dos valores
havidos com a aquisição dos jogos eletrônicos, BB Game, vídeo
game e BB Cine (R$ 4.400,10), foram adquiridos e aplicados
também no referido empreendimento, no espaço destinado à
recreação de crianças, em cumprimento do previsto no
contrato de referência;
b) ainda que se entenda que tais despesas não possuem relação como o
objeto social da recorrente, não poderia, de qualquer modo,
prosperar a exação na forma como lançada, eis que os itens
adquiridos seriam passíveis de depreciação dedutível da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 305 do RIR/99.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
10
Debate também que, muito embora a CSLL seja, assim como o IRP),
tributo incidente sobre o lucro dos contribuintes, certo é que para ela existem normas
específicas que tratam das adições e exclusões ao lucro liquido para fins de
determinação de sua base de cálculo, as quais, nem sempre, são as mesmas aplicáveis
ao IRPJ; desse modo, pede que seja reformado o acórdão que, ao atribuir à CSLL as
mesmas regras de adições e exclusões previstas para o IRPJ, preservou indevidamente o
lançamento reflexo da contribuição.

Impugna, por fim, a incidência da Selic sobre o valor da multa de ofício
aplicada, sustentando que, na forma do art. 13 da Lei n. 9.605/95 c/c art. 84 da Lei n.
8.981/95, somente poderia incidir acréscimos sobre os tributos, não havendo que se
falar em correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a multa fiscal.

Pede, por esses fundamentos, o provimento do presente recurso, para
que seja reconhecida a total improcedência das autuações e, por conseguinte, das
glosas na apuração do IRPJ e de CSLL do Ano-calendário 2003; subsidiriamente, que seja
excluída a glosa na apuração da CSLL e, em último caso, ao menos excluída a incidência
da Selic sobre a multa de ofício constante da autuação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora

O recurso voluntário é tempestivo – protocolo do recurso realizado em
11/12/2015 (solicitação de juntada p. 210), com registro de ciência em 17/11/2015 (AR postal na
p. 584) – interposto no prazo previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e, por também
preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua admissibilidade, dele conheço.
A discussão travada no presente recurso diz respeito a (in)dedutibilidade de
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
11
despesas na apuração da renda líquida a ser objeto de tributação, debate sobremaneira
importante, notadamente por tocar a ordem constitucional – na parte em que define as
materialidades tributárias (definição constitucional de “renda” e de “lucro”) e, em última
instância, por se tratar de aplicação do princípio maior da capacidade contributiva.
Segundo Luís Eduardo Schoueri1:
[...] O direito à dedutibilidade da despesa baseia-se, portanto, na
acepção de que apenas a renda líquida deve ser tributada. Se
houve custos para obter determinada, devem ser eles
dedutíveis. De outro modo, tributar-se-ia parcela que não
constitui renda. É, por isso, que somente após afastados os ônus
suportados para sua aquisição, pode a renda ser tributada.

Decerto, é insuficiente pensar em renda tributável considerando elementos
de efeito aumentativo somente no patrimônio do contribuinte, como produto ou acréscimo.
Para se alcançar a renda tributável, importa o cálculo de todos os ingressos e saídas apurados em
um determinado período de tempo, para que, então, se possa verificar a ocorrência de um saldo
positivo ou negativo, a ser tomado como referência para a tributação. A determinação da renda
tributável, enseja, assim, que se aparte da renda bruta as despesas que foram necessárias à
obtenção da riqueza.
A respeito das deduções do lucro real, para a estipulação do lucro líquido,
preconiza Ricardo Mariz de Oliveira2:
[...] em princípio, todos os custos e despesas são dedutíveis do
lucro real, independentemente de haver expressa disposição
legal declarando a dedutibilidade deste ou daquele encargo. Isto
é assim porque o sistema legal toma o lucro líquido, no qual os
custos e despesas estão debitados ao resultado do período-
base, como ponto de partida para apuração do lucro real, e
prossegue discriminando apenas as exceções, que estabelecem
a indedutibilidade de gastos para serem deduzidos fiscalmente,

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Considerações acerca da Disponibilidade da Renda. Renda Disponível é Renda Líquida.
In: Direito Tributário. Princípio da Realização no Imposto Sobre a Renda. Estudos em homenagem a Ricardo Mariz de
Oliveira. Organização: ZILVETI, Fernando Aurélio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Malto da. São
Paulo: IBDT, 2019, p. 26-27.
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. vol. II. São Paulo: IBDT, 2020, p. 28.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
12
ou ainda algum tratamento diferenciado.

Sobre a determinação das despesas dedutíveis, lecionam Hiromi Higuchi,
Fábio Hiroshi Higuchi e Celso H. Higuchi, elucidando sobre serem necessárias àquelas
imbrincadas à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora das receitas:
[...] a definição de que as despesas necessárias são as usuais e
normais no tipo de transações, operacionais ou da atividade da
empresa, é muito importante para delimitar as despesas
dedutíveis das indedutíveis. [...] o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Despesa
normal [...] é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do
negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou orginária.
O requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de
habitual na espécie de negócio.

Não à toa, a ideia de necessidade – como deveras ocorre pelas dificuldades
semânticas da linguagem - , pelas diversas acepções semânticas que lhe ocorrem, na delimitação
do imprescindível, tem ensejado diversos debates na esfera administrativa, neste Conselho, e
nos Tribunais judiciais do país, pela repercussão no estabelecimento das despesas dedutíveis.
As despesas necessárias, de acordo com a legislação fiscal aplicável ao
tempo dos fatos (art. 299 do Decreto-Lei 3.000/99), são as despesas pagas ou incorridas e que
sejam usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos
custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).

Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
13
Ainda, pertine observar o que determinam os artigos 248 e 277 do RIR/99:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma
algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais,
e das participações, e deverá ser determinado com observância
dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de
1995, art. 4o).

Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado
das atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto
da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11).

Da interpretação sistemática destes dispositivos, pode-se afirmar que
somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos
previstos no artigo 299, acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias – por óbvio,
desde que devidamente comprovadas.
Dito de outro modo, os dispêndios contabilizados que venham a violar as
regras de dedutibilidade do IRPJ não podem reduzir o lucro líquido (mesma base de cálculo da
CSLL, com os ajustes previstos na sua legislação específica).
Em última análise, portanto, o que torna esses dispêndios indedutíveis da
base de cálculo do IRPJ – e também da CSLL – é o próprio conceito de resultado do exercício,
apurado com observância da legislação comercial. Via de consequência, os dispêndios glosados
afetarão o próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de cálculo da
Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o
da Lei 8.034, de 1990, como ocorreu na espécie.
Ainda nessa introdução de análise conceitual, o art. 13 da Lei no 9.249/95,
quando trata das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao
dispor que as vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47
da Lei n. 4.502/64 – previsão esta que se afigura como referêrencia normativa ao art. 299 do
RIR/99, atualmente constante do art. 311 do RIR/18.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
14
Passando ao contexto de aplicação de tudo quanto preambularmente
esposado, tenho não assistir razão à recorrente quando defende a dedutibilidade das despesas
havidas com decoração de rua (R$ 15.000,00), à compra de alimentos e bebidas (R$ 2.140,00) e
a serviço de buffet /coquetel para 400 pessoas com fornecimento de ‘prosseco’ (R$ 17.440,00),
no total de R$ 35.580,00.
Ainda que tais despesas tenham ocorrido para a inauguração do
empreendimento produto do contrato construtivo, e que possa ser uma praxe do mercado que
o construtor de grandes obras custei essas despesas de inauguração ao cliente, não são
despesas que possam ser tidas por necessárias ao contrato de empreeitada, mas
compreendidas como uma cortesia do empreiteiro, para o dia célebre da entrega do
empreendimento comercial; um pequeno gesto de agrado ao seu cliente, desembolso de mera
liberalidade e, portanto, indedutível da base de cálculo de apuração do lucro.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem diversos julgados
entendendo que nem mesmo as despesas incorridas pela empresa para a realização das
confraternizações de seus funcionários nas datas festivas podem ser compreendidas como
necessárias para fins de dedutibilidade; quiçá, no caso, as despesas da festa de inauguração de
empreendimento, para o público em geral, convidados do cliente da obra. Cito, para ilustrar o
exemplo, ementa de julgado da 4a Câmara, da 1a Turma Ordinária desta 1a Seção, transcito na
parte que interessa:
PROCESSO 19311.720351/2014-69
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
SESSÃO DE 13 de junho de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. NECESSIDADE, USUALIDADE E
NORMALIDADE.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
em seu art. 299, são dedutíveis, para efeito de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas operacionais que
preencham os requisitos de necessidade, usualidade e
normalidade, desde que devidamente comprovadas. As
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
15
despesas pagas por mera liberalidade não são passíveis de
dedução na apuração dos referidos tributos. Assim, despesas
incorridas com a realização de festas de confraternização dos
funcionários e/ou com a manutenção de clubes sociais de lazer
não se enquadram na definição de despesas necessárias,
estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de
exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL.
[...]

Irreparável, portanto, o acórdão que mantém a glosa realizada no auto de
infração quanto à dedutibilidade de tais dispêndios.
Doutra parte, tenho que assiste razão ao contribuinte recorrente quando
propugna pela dedução dos valores havidos com os equipamentos eletrônicos de controle de
tráfego de pessoas (R$ 94.404,77) e com a aquisição dos jogos eletrônicos, BB Game, vídeo game
e BB Cine (R$ 4.400,10).
Com efeito, encontra-se demonstrado, pelas provas juntadas ao processo
pela autuada, que os controles de tráfego não só foram adquiridos pela recorrente e
diretamente instalados no hipermercado, em cumprimento às obrigações assumidas no contrato
de empreitada, anexado aos autos na p. 254-274, notadamente por se tratar de exigência da
Municipalidade para a aprovação do empreendimento pela Secretaria Municipal de Transportes
(SMT) do Município, o que demonstra a necessidade da despesa e sua consequente
dedutibilidade.
Das provas constantes do processo, destaca-se: Nota fiscal 1203 (p. 150),
emitida pela Telvent Brasil S.A, de aquisição dos 3 Controladores de tráfego, compagamento
comprovado na p. 150, e instalados na obra, conforme planta baixa de fls. 664-695, submetida à
apreciação da Secretaria Municipal de Transportes em cumprimento ao determinado pela
Administração local na Certidão de Diretrizes (p. 697-705):
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
16

Vale registrar que o “Termo de recebimento de obras de sinalização viária
relacionadas ao polo gerador”, referente à Certidão de diretrizes, somente foi expedido no dia
3/3/2004, comprovando que, a despeito de a aquisição dos equipamentos ter ocorrido após a
data final de entrega do empreendimento, prevista no contrato de empreitada – o que foi
considerado no acórdão de impugnação para a glosa – os equipamentos foram instalados para
regularização do empreendimento, fazendo parte, portanto, do contrato de execução dos
serviços prestados pela recorrida.
Ainda, a planta de construção do hipermercado contempla a indicação dos
locais de instalação dos controladores de tráfego no empreendimento, exatamente em número
de 3 (três), também expressamente referenciados no documento de fiscalização da Secretaria de
controle.
Da mesma forma, devem ser admitida a dedução das despesas com os
“Games”, objeto das nota fiscal de p. 151, emitida pela Heloyn Móveis e Decorações Ltda (Nota
fiscal 589), no valor de R$ 4.400,10, com pagamento comprovado na fl. 152, porquanto a
aquisição e instalação dos eletrônicos que guarneceram o empreendimento esteve contemplada
no contrato de empreitada global prestado pela ora recorrente.
Embora não itenizado no contrato os equipamentos eletrônicos que
deveriam ser instalados, o aditivo contratual celebrado (p. 275-276) deixa clara a obrigação
existente no contrato de empreitada de a recorrente entregar o empreendimento guarnecido
com todos os equipamentos eletrônicos necessários, o que ratifica a alegação de que os games
adquiridos destinaram-se a guarnecer o empreendimento construído.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
17
Entendo, portanto, que a dedução das despesas com aquisição de tais itens
está em consonância com a regra prevista no art. 299 do RIR/99, tal como detalhado neste
voto, não podendo subsistir o lançamento neste particular.
Em último lugar, subsistindo, em parte, a autuação fiscal após o exame do
recurso que propugnou pela sua total improcedência, impende a análise do pedido subsidiário
relativo à exclusão da incidência da Selic sobre o valor da multa de ofício aplicada.
Nesse ponto, não assiste razão à recorrente, eis que a Taxa Selic serve à
atualização de todo o crédito tributário, que inclui não somente a exação dos tributos devidos,
como também a multa fiscal.
Com efeito, a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício está
conforme o art. 161 do Código Tributário Nacional; fazendo parte do crédito juntamente com o
tributo, devem ser aplicados à multa os mesmos procedimentos e critérios de cobrança:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de
consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para
pagamento do crédito.

Dessa forma, após o lançamento fiscal, incide juros não apenas sobre o
principal (tributo devido), como também sobre a multa aplicada, que, conjuntamente, compõem
o crédito tributário.
Ademais, vale consignar que a aplicação da Taxa Selic, para a atualização do
crédito em referência, inclusive da multa fiscal, está prevista no art. 43 da Lei n. 9.430/96, que
assim dispõe:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
18
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora,
isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste
artigo, não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de
mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
de pagamento.

O § 3o do art. 5o, expressamente referido no parágrafo único acima
transcrito, assim prevê:
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração
até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.

Ademais, a matéria é objeto da Súmula CARF n. 4, aprovada como
vinculante, na forma da Portaria ME n. 12.975, de 10/11/2021, e da Súmula CARF n. 108, mais
recentemente aprovada:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente
à
multa
de
ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.586 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000053/2009-03
19
Corroborando esse entendimento, cito o Acórdão n. 9202-005.577 – 2a
Turma, de 28 de junho de 2017, nos autos do Processo n. 164.720072/2014-78:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- ITR
Exercício: 2005
ITR. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a
penalidade pecuniária decorrente do seu inadimplemento,
incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário
corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a
multa de oficio proporcional, sobre a qual devem incidir os juros
de mora à taxa Selic.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do
Recurso Voluntário, apenas para afastar, da autuação, a glosa das despesas com a aquisição dos
controladores de tráfego e dos games, totalizantes do valor de R$ 98.804,87, mantendo o
acórdão de impugnação em seus demais termos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 733
DF CARF MF
Original